Tribunal: TJBA
Processo: 8016431-09.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016431-09.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULA ALKIONE SOARES MULLER

Advogado(s)
:
ADRIANA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
(ART. 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06)
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/03)
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS, OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS. AUTO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO E LAUDOS PERICIAIS DAS DROGAS, ARMA E MUNIÇÕES.

DOSIMETRIA MANTIDA.
CRIME DE TRÁFICO. BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMU
LA
231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (GRANDE QUANTIDADE, INTERESTUALIDADE, ARMA E MUNIÇÕES). INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. APELANTE QUE VIAJAVA EM ÔNIBUS
INTERESTADUAL.

PEDIDO DE RECORRER
EM
LIBERDADE E REDUÇÃO DAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PLEITOS JÁ CONCEDIDOS NO PRIMEIRO GRAU.

PARECER DA D. PROCURADORIA D
E
JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO
.

R
ECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.Trata-se de
a
pelação criminal interposta contra a sentença que condenou a
Apelante
à pena total de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006
, e no
art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
.

2. A denúncia narra que, no dia
03 de outubro de 2023
, por volta das
20h30min
, no Posto da Polícia Rodoviária Federal situado na BR-116, km 830, em Vitória da Conquista, a apelante foi flagrada transportando, no interior de um ônibus interestadual da empresa Cetro,
02 (dois) tabletes de cocaína
, com peso total de
2.006,90g (dois mil e seis gramas e noventa centigramas)
. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, a
Apelante
transportava, em sua bolsa de mão, uma
pistola marca Taurus, calibre .380, com numeração suprimida
, acompanhada de
26 (vinte e seis) munições intactas
do mesmo calibre, sem possuir autorização para o porte ou registro do armamento.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, corroborados pelo
Auto de Exibição e Apreensão,
pelo
Laudo Pericial
e pela confissão extrajudicial da Acusada.

4.
A tese de erro de tipo é destituída de verossimilhança, pois o
forte odor característico
da cocaína e o peso da carga são incompatíveis com o suposto transporte de celulares.
Além disso, havia também uma arma de fogo e munições em poder da Apelante.
Ademais, o agente que aceita transportar pacotes clandestinos entregues por desconhecidos em estacionamentos de shoppings, mediante pagamento de recompensa financeira (
R$ 2.000,00
), assume conscientemente o risco de transportar itens ilícitos, configurando o dolo, ainda que eventual.

5
. O porte de arma com numeração suprimida no interior da bolsa pessoal configura
crime de perigo abstrato
, sendo inviável a alegação de desconhecimento diante da natureza do objeto e do controle direto exercido pela ré sobre seus pertences.

6
. Dosimetria: a
confissão qualificada
(admissão do fato com exclusão da ilicitude ou tipicidade) não autoriza a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase, conforme inteligência da
Súmula 231 do STJ
. A fração de redução de
1/3
pelo tráfico privilegiado mostra-se proporcional à gravidade concreta das circunstâncias (
logística interestadual e apreensão de armamento
).

7.
Concurso material mantido (
artigo 69 do Código Penal
), com fixação correta do regime
semiaberto
, em observância ao
quantum
punitivo e à primariedade da ré (
artigo 33, § 2º, 'b', do CP
).

8.
Recurso não conhecido quanto aos pleitos de redução das basilares ao mínimo legal e direito de recorrer em liberdade, uma vez que já foram concedidos pelo juízo
a quo
.
Recurso conhecidos quanto aos demais pedidos (absolvição e aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços).

9. A
D.
Procuradoria de Justiça
, por meio do parecer
subscrito pela Dr.ª
Elza Maria de Souza
,
opinou pelo
conhecimento parcial
e, no mérito, pelo
não provimento
da apelação.

10.
R
ECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8016431-09.2023.8.05.0274
, em que figura como
Apelante
PAULA ALKIONE SOARES MULLER
e com
o apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE
do recurso e julgá-lo
DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(
data registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15